Tribunal: TJSP
Processo: 2098438-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória cumulada com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais - Tutela de urgência indeferida pelo douto juízo a quo – Irresignação do autor - Art. 300 do CPC – Probabilidade do direito verificada – Perigo de dano que decorre dos descontos da aposentadoria do autor, que possuem valor substancial (R$ 267,00), se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória cumulada com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais - Tutela de urgência indeferida pelo douto juízo a quo – Irresignação do autor - Art. 300 do CPC – Probabilidade do direito verificada – Perigo de dano que decorre dos descontos da aposentadoria do autor, que possuem valor substancial (R$ 267,00), se comparado com o valor recebido a título de aposentadoria (R$ 2.294,54) - Possibilidade de fixação de multa - Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação judicial - Inteligência do art. 537, caput, do CPC – Decisão reformada - Recurso parcialmente provido, para deferir a tutela de urgência pretendida pelo agravante, a fim de que cessem os descontos em seu benefício previdenciário oriundos do contrato de empréstimo no 365082515-5, no valor de R$ 267,00, sob pena de multa de R$ 500,00 por desconto, limitada a R$ 15.000,00.